Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-06.2017.8.11.0044
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000885-06.2017.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Anulação]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARIA GLORIA DOS SANTOS RIBEIRO FERREIRA - CPF: 495.891.301-78 (APELADO), JOAO BOSCO DOS SANTOS - CPF: 317.730.871-34 (ADVOGADO), MARIA PEREIRA SILVA MAGALHAES - CPF: 550.623.691-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO SELETIVO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – LEI POSTERIOR QUE ALTEROU OS REQUISITOS PARA INGRESSO NO CARGO DE PROFESSOR DA REDE ESTADUAL PÚBLICA DE ENSINO – INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 009/2016/GS/SEDUC-MT – IMPOSSIBILIDADE – EDITAL – LEI REGENTE – RECURSO
DESPROVIDO
.

O Edital, como lei regente do processo seletivo, elaborado dentro dos pressupostos constitucionais e legais, deve abranger todos os inscritos, sem exceção, de modo que legislação posterior que restrinja seus critérios deve ser tida por inaplicável ao certame regido por lei anterior, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da r. sentença que, nos autos da Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer – Processo nº 0000885-06.2017.8.11.0044 – julgou procedente o pleito inicial formulado por
Maria Glória dos Santos Ribeiro
e
Maria Pereira Silva Magalhães
para
“anular os critérios de escolha do PAS/2017, incluídos em decorrência da Instrução Normativa n. 009/2016/GS/SEDUC/MT”
(id. 66697540).

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o vertente recurso de Apelação, aduzindo que a alteração advinda da Instrução Normativa n. 009/2016 almeja, tão somente,
“priorizar a inexistência de vínculo profissional prévio, dando vantagem aos candidatos que se encontrassem desempregados e sem fonte de renda salarial diante do cenário da crise econômica nacional”
(id. 66697542).

As Apeladas, em suas contrarrazões, enunciam que a sentença não merece reforma, requerendo o desprovimento do recurso de apelação (id. 66697544).

A Procuradoria-Geral de Justiça não manifestou sobre o mérito recursal por ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (id. 68733956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021